Tribunal: TJBA
Processo: 8001087-59.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001087-59.2021.8.05.0079 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: STILO HOMEM EIRELI e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE FALTA IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com base no art. 485, IV, do CPC. A extinção foi fundamentada na alegada inércia da parte exequente quanto ao recolhimento de custas de nova diligência de citação. O apelante sustenta que promoveu todas as diligências necessárias ao impulso do feito, inclusive com recolhimento inicial das custas e fornecimento de endereços completos, sendo a não efetivação da citação decorrente de erro no mandado expedido. Alega, ainda, que não foi pessoalmente intimado para novo recolhimento, circunstância que inviabiliza a extinção do feito nos termos da legislação processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção do processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, é válida diante da demonstração de diligência da parte exequente para o impulso regular do feito; e (ii) definir se a ausência de intimação pessoal do autor para o recolhimento de novas custas inviabiliza a extinção do processo por inércia. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC exige ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo por fato imputável à parte, o que não se verifica quando o autor promove os atos de impulso processual e a falha decorre de erro na expedição do mandado de citação. O apelante juntou os documentos essenciais à propositura da execução e recolheu as custas iniciais, além de indicar corretamente os endereços dos executados, o que comprova a tentativa válida de citação. A não concretização da citação decorreu de erro no sistema de impressão dos mandados, fato alheio à vontade do exequente e reconhecido nos autos, com subsequente despacho judicial ordenando nova diligência. A intimação para novo recolhimento de custas foi feita por ato ordinatório, sem observância da exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC, condição indispensável à validade da extinção por abandono ou inércia da parte. A jurisprudência não admite a extinção por inércia quando demonstrado que a paralisação decorre de falha imputável ao aparelho judicial ou ausência de resposta célere do juízo, o que foi evidenciado no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC exige a demonstração de fato imputável à parte autora, não sendo cabível quando a paralisação decorre de erro do Poder Judiciário ou falha na execução de diligência já impulsionada. A ausência de intimação pessoal do autor para suprir diligência indispensável inviabiliza a extinção do processo por inércia, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, IV, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 0039294-36.2012.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 25.09.2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 0000772-92.2018.8.16.0136, Rel. Des. Luciane Bortoleto, j. 07.05.2025. Vistos relatados e discutidos estes autos de recurso de nº. 8001087-59.2021.8.05.0079, sendo apelante BANCO BRADESCO S/A e apelados ANDRADE CÚRCIO VESTUÁRIOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e o fazem de acordo com o voto da sua Relatora.